Tribunal: TJMT
Processo: 1005801-90.2024.8.11.0086
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005801-90.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que condenou o réu à pena de
7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei no 10.826/2003 (comércio ilegal de armas de fogo). O recurso limita-se a
impugnar
a dosimetria da pena, o regime prisional e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base observou
os
critérios legais e jurisprudenciais; (
ii
) estabelecer se
a fixação d
o regime fechado
para início do cumprimento de pena
pode ser mantid
a
diante do
quantum
da pena aplicada; (
iii
) determinar se o réu tem
o
direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Penal não fixa critério matemático para a exasperação da pena-base, cabendo ao magistrado optar, fundamentadamente, entre a fração de 1/6
que deve incidir
sobre o mínimo legal ou de 1/8 sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima prevista para o delito
, conforme reconhece a jurisprudência do STJ.

No caso, a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo
ente
a pena mínima e máxima do art. 17 da Lei no 10.826/2003, com a consideração de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi devidamente fundamentada e resultou em pena-base proporcional, inexistindo ilegalidade.

A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo no art. 33, §3o, do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, em conformidade com a Súmula 719 do STF e com a jurisprudência consolidada do STJ.

A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente motivada, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não houve alteração fática relevante e a
fixação do
regime fechado reforça a necessidade da custódia preventiva, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O magistrado pode
optar,
fundamentadamente
, entre
os critérios de 1/6 sobre o mínimo legal ou de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata para exasperar a pena-base.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado pelo
quantum
da pena aplicada.

É legítima a manutenção da prisão preventiva quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não houve alteração fática relevante e a
fixação do reg
ime fechado reforça a necessidade da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CP,
arts
. 33, §§1o a 3o, e 59; CPP,
arts
. 312, 387, §1o; Lei no 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.477.936/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 18.04.2023,
DJe
05.05.2023; STJ,
RvCr
5993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 22.05.2024,
DJe
05.06.2024; STF, Súmula 719; STJ, Súmula 231; STJ,
AgRg
no RHC 193394/MT, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado), 6a Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; TJMT, N.U 1013097-38.2023.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
oão
B
atista
B
elarmino de
S
ouza
J
únior
contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n.o 1005801-90.2024.8.11.0086, que tramitou perante a
3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
, na qual foi condenado como incurso nas sanções do artigo 17 da Lei n.o 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo).

A denúncia narra que, em diversas datas
no
período

de
09 de novembro de 2022 a 03 de maio de 2023, na cidade de Nova Mutum/MT, o réu, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por
, ao menos,
8 (oito) vezes, vendeu e expôs à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, armas de fogo consistentes em pistolas e revólveres, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o relatório de extração de dados do celular do réu, apreendido quando de sua prisão em flagrante
,
nos autos no 1001945-55.2023.8.11.0086, foram identificadas
,
ao menos
,
8 (oito) conversas, com datas e pessoas distintas, evidenciando que ele realizava tratativas quanto ao comércio de armas de fogo. Entre as negociações, destacam-se vendas para Marco Antônio de Oliveira, Lucas de Mattos dos Santos, Vagner de Moraes, Evaldo Gomes da Silva e
Alvaneto
Canuto da Silva, com valores que variavam entre R$ 4.500,00 e R$ 15.000,00.

A sentença reconheceu materialidade
e autoria

delitivas,
com fundamento no relatório de extração de dados do celular do réu e na prova oral produzida em juízo. Em razão disso, o réu foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Na dosimetria da pena, a sentenciante fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão, considerando como negativas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), chegando à pena intermediária e definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, o apelante não questiona a materialidade ou autoria delitivas, limitando-se a pleitear: a) a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a fração de aumento utilizada
, de
1/8
,
deveria ser
de 1/6; b) a fixação de regime menos gravoso para cumprimento da pena; e c) a concessão do direito de recorrer em liberdade, sustentando que a sentença utilizou argumentos genéricos para negar tal direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que: a) a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, com fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais; b) o regime fechado é adequado diante da periculosidade do agente, reiteração delitiva e ligação com organização criminosa; c) a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e não houve alteração fática relevante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo
conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda
Câmara
:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, em diversas datas compreendidas no período de 09 de novembro de 2022 a 03 de maio de 2023, na cidade de Nova Mutum/MT, o réu J
oão
B
atista
B
elarmino de
S
ouza
J
únior
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por
, ao menos,
8 (oito) vezes, vendeu e expôs à venda, em provei
to próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, armas de fogo consistentes em pistolas e revólveres, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após regular instrução processual, o réu foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento d
e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 17 da Lei no 10.826/2003.

Insurge-se o apelante, pleiteando: a) a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal
, na fração de 1/6 ao invés da

aplicada em 1/8
; b) a fixação de regime menos gravoso para cumprimento da pena; e c) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Passo à análise das teses defensivas.

I. D
O PLEITO DE REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para sua exasperação e questionando especificamente a fração utilizada para o aumento da pena-base, sustentando que deveria ser aplicada a fração de 1/6 e não de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

Após detida análise dos autos,
entendo
que não assiste razão à defesa.

A questão fulcral da irresignação é esclarecer se há direito subjetivo do réu à incidência da fração de 1/6 ou se pode o magistrado utilizar-se da fração de 1/8, expondo suas razões.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código Penal não estabelece um critério matemático específico para a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Diante dessa lacuna legislativa, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram parâmetros para orientar os magistrados nessa tarefa.

Atualmente, são reconhecidos dois critérios principais: (i) o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa; e (
ii
) o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reconhecido a validade de ambos os critérios, deixando ao prudente arbítrio do magistrado a escolha daquele que melhor se adeque ao caso concreto, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

(...) 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (
AgRg
no
AREsp
n. 1 .477.936/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 5/5/2023.) 2.
Na espécie, o aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, está em consonância com a jurisprudência desta Corte
. Precedentes.3. Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é
multirreincidente
, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2347902 TO 2023/0121948-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024).

No caso em análise, o
sentenciante
optou pelo critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, fundamentando sua escolha na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e nas circunstâncias específicas do caso.

Cumpre destacar que, ao contrário do alegado pela defesa, o critério adotado pelo juízo a quo (
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
) revelou-se mais favorável ao apelante que a aplicação da fração de
1/6 sobre a pena mínima
.

O crime previsto no artigo 17 da Lei no 10.826/2003 prevê pena de reclusão de 6 a 12 anos. Assim, o intervalo entre o mínimo e o máximo é de 6 anos. Em uma análise comparativa, observa-se que, pelo método de 1/6 sobre a pena mínima, cada circunstância negativa importaria em acréscimo de 1 ano, o que resultaria em pena-base de 10 anos, considerando-se quatro circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Por outro lado, utilizando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo de 6 anos (diferença entre a pena máxima e a mínima), cada circunstância judicial desfavorável corresponderia a um aumento de apenas 9 meses, resultando em pena-base de 9 anos, para o mesmo número de circunstâncias.

Dessa forma, verifica-se que o critério adotado resultou em menor acréscimo por circunstância negativa, o que evidencia a proporcionalidade e razoabilidade da dosimetria aplicada, em benefício do próprio apelante.

Ademais, da análise da dosimetria realizada, não se observa qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte. As circunstâncias judiciais foram valoradas de forma devidamente fundamentada, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que o crime pelo qual o apelante foi condenado é de extrema gravidade, por se tratar de comércio ilegal de armas de fogo — conduta que denota elevado grau de reprovabilidade e justifica a exasperação da pena-base no patamar estabelecido pelo juízo de primeiro grau, com a devida motivação.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, deve ser mantida a sentença nesse aspecto.

II. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, a defesa pleiteia a fixação de regime menos gravoso, sustentando que o regime fechado imposto na sentença seria desproporcional, considerando a pena aplicada de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não assiste
razão à defesa.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar as regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal, que em seu
s §
§
1° e
2o
que assim
dispõe:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1
o
- Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime
semi-aberto
a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Contudo, o §3o do mesmo artigo estabelece que "
a
determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
"
. Com efeito,
as circunstâncias judiciais também devem ser consideradas na definição do regime inicial.

No caso em análise, embora a pena aplicada ao réu (7 anos e 6 meses de reclusão) permita, em tese, o início de cumprimento em regime semiaberto, conforme a alínea "b" do §2o do art. 33 do CP, as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma fundamentada, o que autoriza a imposição de regime mais gravoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo
quantum
da pena aplicada.

Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art.
33
,
§ 3o
, do
Código Penal
.
Precedentes
.

(STJ -
RvCr
: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024).

O
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou sobre o tema
e, inclusive,
edit
ou
a Súmula 719, que
assim
dispõe:
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
.

Não se trata, portanto, de violação à Súmula 718 do STF, invocada pela defesa, uma vez que o regime mais gravoso não foi fixado com base na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a maior reprovabilidade da co
nduta e a periculosidade do agente.

Cumpre salientar que, no caso em análise, há elementos concretos que evidenciam a elevada periculosidade do réu, circunstância que, somada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, legitima a imposição de regime prisional mais gravoso. Com efeito, destacam-se: (i) a comprovada ligação do acusado com organização criminosa de extrema periculosidade (PCC), demonstrada nas conversas extraídas de seu aparelho celular (ID 176208739, p. 78); (
ii
) o fornecimento de armas destinadas à prática de crimes graves, inclusive homicídios (ID 176208739, p. 38 e p. 66/67); (
iii
) a comercialização de armas de fogo oriundas de roubo ou furto, conforme boletins de ocorrência juntados aos autos (ID 176209041, p. 6 e 52); e (
iv
) a existência de condenação anterior pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, revelando propensão à reiteração delitiva.

Dessa forma, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, em estrita consonância com o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, bem como com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Assim, ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, deve ser mantida a sentença nesse particular.

III. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória.

Aqui também
não assiste razão à defesa.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza processual, está disciplinada nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, exigindo para sua decretação ou manutenção a presença do
fumus
comissi
delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum
libertatis
(perigo concreto que a liberdade do acusado representa para a instrução criminal, aplicação da lei penal ou ordem pública).

O artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal estabelece que
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
.

O magistrado sentenciante fundamentou a negativa do direito de recorrer em liberdade na persistência dos requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, agora reforçados pela
fixação do
cumprimento de pena em regime inicialmente fechado.

Destaco que, além da gravidade concreta do delito, o processo revela elementos que demonstram risco à ordem pública, o que atende ao disposto no art. 315, §2o, do CPP, conferindo solidez à manutenção da custódia cautelar.

O
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, não havendo alteração fática relevante, é legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido:

(...) Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, "tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
AgRg
no RHC n. 187.634/MS
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
18/12/2023)". (STJ -
AgRg
no RHC: 193394 MT 2024/0037977-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024).

Comungando do mesmo entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiç
a, em julgado recente, decidiu da seguinte maneira:

(...) O segundo apelante não possui o direito d
e recorrer em liberdade
, considerando que permaneceu preso durante toda a instrução processual, principalmente porque as circunstâncias que justificaram a custódia permanecem inalteradas.
(...) (N.U 1013097-38.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025).

No caso em apreço, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo alteração fática que justifi
que
sua soltura após a condenação. Ao
contrário, a condenação em primeiro grau reforça a necessidade da segregação cautelar, especialmente considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

Ademais, a condenação em primeiro grau, com a imposição de pena em regime inicial fechado, reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que seria contraditório permitir que o réu aguardasse em liberdade o julgamento do recurso para, posteriormente, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Portanto, a negativa do direito de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso
de apelação
interposto e, no mérito, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo íntegra a
sentença
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025